Tribunal: TJMT
Processo: 1013300-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE DECORRE DIRETAMENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELA PARTE AUTORA - RACHA DE MOTO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em que pese a lei de regência do seguro obrigatório (Lei n° 6.194/74) determine que a indenização será devida mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1661120/RS), a norma não assegura a cobertura em caso de acidente que decorre diretamente da prática de ato ilícito.
No caso, o acidente decorreu diretamente da prática de ato ilícito pela parte autora (racha de moto), informação que sequer foi contestada em suas manifestações nos autos, o que leva à improcedência da ação, porquanto a indenização é indevida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013300-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WENDER PACHECO FIDELES - CPF: 060.941.001-66 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013300-13.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WENDER PACHECO FIDELES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12.03.2017, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 3.881,25, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 800,00.

Apelação
(Id. 25659902): sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque o fato ocorrido se trata de ato ilícito, o que afasta a cobertura do seguro obrigatório.

Alega que o acidente decorre de prática de ato ilícito (racha de moto) pelo autor.

Defende a inversão do ônus sucumbencial, porque decaiu de parte mínima do pedido, bem como requer a arbitração de honorários advocatícios com base do valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 25659906).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020